Tribunal: CARF
Processo: 19515.006075/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.006075/2009-79
ACÓRDÃO
2401-011.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER NATHER JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira.
Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos
e provas não individualizadas em relação a cada crédito comprove a origem
dos depósitos bancários, eis que a presunção simples não tem o condão de
atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados
individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção legal pela
não apresentação da prova legal imposta expressamente pelo legislador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier.

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006075/2009-79
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 771/774) interposto em face de Acórdão (e-fls.
751/762) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 619/629), referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2004, 2005 e 2006, por omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (75%). O
lançamento foi cientificado em 16/12/2009 (e-fls. 624). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-
fls. 612/618.
Na impugnação (e-fls. 631/646), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Depósitos Bancários. Impossibilidade de comprovação.
(c) Multas
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 751/762):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas
e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores
depositados em contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de
direito.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente
pode ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício e com a aplicação dos juros
de mora expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo a destempo.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006075/2009-79
3
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 20/03/2014 (e-fls. 765/766) e o recurso voluntário (e-
fls. 771/774) interposto em 07/04/2014 (e-fls. 771), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) Depósitos Bancários. Além dos extratos bancários, apresentou ainda: a) planilha
com identificação das mercadorias leiloadas em função de sua profissão na
época. (Leiloeiro); b) o nome de cada comprador daquelas mercadorias; c) o
número do lote das mercadorias leiloadas; e d) o valor de cada mercadoria
arrematada nos leilões, cujo produto foram depositados nas contas do
impugnante; depois repassadas (saídas) aos proprietários das obras de arte, após
o desconto das respectivas comissões. Estas sim receitas do impugnante.
Comprovou ainda que no ano de 2004, atuou como comitente para leiloeiro. A
decisão recorrida desconsiderou esses documentos. Se os documentos
apresentados não forem suficientes, que nome podemos conferir a decisão
senão de que é arbitrária. Se os documentos acima não hábeis e idôneos,
denuncie-se criminalmente os envolvidos por apresentarem simulação, provas
forjadas, punidas penalmente. A 1a instância aceitou até algumas transações
efetuadas, a título de exemplificação, mas preferiu aventurar-se em conjecturas
se essas transações não seriam consignações (fls. 760). Assim, ratifica sua
impugnação para a retificação do julgamento, diante das provas apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/03/2014 (e-fls. 765/766), o recurso
interposto em 07/04/2014 (e-fls. 771) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando a
exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Depósitos Bancários. Inconformado, o recorrente sustenta que a conclusão da
decisão recorrida de os documentos e esclarecimentos não serem suficientes para comprovar a
origem e natureza dos depósitos bancários é arbitrária, pois, além dos extratos bancários (e-fls.
32/479) e do esclarecimento de ter atuado como comitente para leiloeiro, apresentou: a) planilha
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006075/2009-79
4
com identificação das mercadorias leiloadas em função de sua profissão na época – leiloeiro (e-fls.
569/772, 591/607 e 649/669); b) o nome de cada comprador daquelas mercadorias (e-fls. 569/772,
591/607 e 649/669); c) o número do lote das mercadorias leiloadas (e-fls. 569/772, 591/607 e
649/669); e d) o valor de cada mercadoria arrematada nos leilões (e-fls. 569/772 e 591/607), cujo
produto teria sido depositado nas contas do impugnante e depois repassadas (saídas) aos
proprietários das obras de arte com o desconto das respectivas comissões. Apresentou ainda alguns
comprovantes de compra, venda e despesas e outros documentos referentes ao ofício de artista
plástico e marchand de arte (e-fls. 648/724). O recorrente acrescenta que o Acórdão de
Impugnação, apesar de aceitar algumas transações, a título de exemplificação, acabou por não
acolher a impugnação, aventurando-se o voto condutor da decisão recorrida em conjecturas sobre
poderem ser essas transações consignações e por considerar não serem os documentos hábeis ou
idôneos, mas sem adotar as providências decorrentes desta alegação. Por fim, invocando as provas
apresentadas, assevera ratificar sua impugnação, sendo que, na impugnação, atacara a presunção
legal afirmando que caberia à fiscalização efetuar diligências junto aos vendedores e compradores
das mercadorias leiloadas, de modo a vincular as operações com os depósitos bancários e
comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de injustiça enorme e colocar em xeque todo o
devido processo legal administrativo e o dever de investigação do fisco constante do art. 142 do
CTN, conforme jurisprudência, bem como, na impugnação, sustentara que a legislação não o obriga
a guardar apenas os documentos que deram origem à declaração do imposto de renda e durante o
prazo decadencial e não documentação relativa à movimentação bancária.
O voto condutor da decisão recorrida analisou a documentação constante dos autos,
bem com os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, merecendo destaque os seguintes
excertos:
Tenta o contribuinte estabelecer uma conexão entre a venda dessas mercadorias e
os valores creditados em sua conta, no entanto não basta apresentar uma relação
genérica de vendas para comprovar os depósitos. Não há qualquer documento
demonstrando se o valor da venda de cada uma das mercadorias foi depositado
individualmente, pelos compradores, na conta do contribuinte ou se o depósito foi
pelo valor total das vendas, a cada leilão, ou mesmo se apenas parte desses
montantes transitou por sua conta corrente, uma vez que parte seria relativa à
comissão. Também não há prova de quando esses valores foram creditados em sua
conta-corrente, imediatamente após o leilão, no mês seguinte, se de forma integral
ou mesmo parcelada.
Nas relações apresentadas pelo contribuinte dos diversos leilões, observa-se ainda
que uma mesma pessoa efetuou diversas compras. Poderia o sujeito passivo ter
trazido aos autos a cópia microfilmada dos cheques depositados e identificados
pela fiscalização, que comprovassem quem foi o emitente e se pudesse verificar se
o nome deste está nas listas dos leilões juntadas na defesa como comprador,
permitindo vincular o valor às compras.
(...)
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006075/2009-79
5
Por meio dos documentos juntados, pode-se concluir apenas que foram vendidas
diversas obras, ao longo de 2004 e 2005, sem que se possa se certificar se, de fato
estas pertenciam ao sujeito passivo ou se estavam com ele em consignação.
Também não há como se estabelecer, por meios destes documentos, qual o valor
de uma possível comissão por ele recebida ou se todo o valor da venda lhe
pertencia.
O contribuinte trouxe, ainda, ao processo as seguintes Notas Fiscais de Venda: (...)
Foram apresentados, ainda, os Conhecimentos de Transporte, fls. 674/679 e o
Relatório do Leilão, fls. 715/716, realizado pela Companhia Paulista de Leilões.
Todos estes documentos indicam o sujeito passivo como adquirente, comprador
ou destinatário das mercadorias neles relacionadas, o que pode comprovar os
valores que saíram das contas-correntes dele, no entanto não são eficazes para
demonstrar a origem dos valores que entraram em suas contas-correntes.
É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente
sobre o contribuinte, não bastando, para tal mister, a apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por
provas hábeis, idôneas e robustas.
Como não é possível fazer vinculação inequívoca entre os depósitos/créditos
bancários e os valores pagos pelas obras de arte e sua transferência aos
vendedores, mantém-se o lançamento fiscal.
As razões recursais não foram instruídas com provas, subsistindo a objeção da
decisão recorrida.
Não há arbitrariedade na decisão recorrida ao condicionar a comprovação da origem
dos depósitos bancários à prova capaz de gerar convencimento quanto à origem e natureza dos
depósitos e de forma individualizada, eis que lastreada no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Nesse
sentido, foi empregada a expressão “prova hábil e idônea pela decisão recorrida”, estando inclusive
amparada pela dicção do caput do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem, sendo claro que a prova da origem demanda
também a comprovação da natureza dos depósitos, conforme revela a leitura conjunta do caput do
art. 42 com o seu § 2o. A Súmula TFR n° 182 e a jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes
e restaram superadas pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, os depósitos bancários sem
origem e natureza comprovada não foram considerados como renda, ou seja, não foram
considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se constitui na aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza (CTN, art. 43),
mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar presunção de ocorrência do fato gerador.
Assim, diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, resta afasta a necessidade de
nexo causal a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza (Súmula CARF n° 26).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006075/2009-79
6
Intimado, cabia ao contribuinte elidir a presunção legal mediante comprovação de
forma individualizada de que os créditos em suas contas têm origem em fatos que não constituem
receitas ou, se receitas tributáveis, que já tenham sido oferecidos à tributação.
Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos e provas
não individualizadas em relação a cada crédito comprove a origem dos depósitos bancários, eis que
a presunção simples não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados individualizadamente,
impondo-se a prevalência da presunção legal pela não apresentação da prova legal imposta
expressamente pelo legislador.
Destaque-se que não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora
efetuar diligências junto aos vendedores e compradores das mercadorias leiloadas, de modo a
vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários e comprovar as
alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal e de se desconsiderar
as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo
administrativo fiscal, não havendo que se falar em injustiça ou em violação do art. 142 do CTN, não
cabendo ao presente colegiado afastar a aplicação do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1992, sob a alegação
de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Por fim, o fato de não estar obrigado a manter escrituração contábil e nem a manter
a documentação comprobatória das operações relativas aos depósitos bancários para efetuar a
declaração de ajuste anual não exime o recorrente de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea e de forma individualizada, a origem e natureza dos valores depositados quando intimado
pela fiscalização para tanto, diante da disposição legal expressa constante do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 784
DF CARF MF
Original